Tribunal: TJDFT
Processo: 0751002-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751002-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra a decisão que indeferiu pedido liminar nos autos do mandado de segurança no 0707776-86.2020.8.07.0018. O pedido de antecipação da tutela recursal apreciado e indeferido em sede de plantão judicial (ID 21832022 - Pág. 3). Intimado para apresentar contrarrazões (ID 21854921 - Pág. 1), o agravado noticiou que o feito principal foi sentenciado (ID 23594334), o que foi constatado compulsando-se aqueles autos. Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora